Tribunal: TJMT
Processo: 1007556-07.2024.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007556-07.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALECIA DOMINGUES DA SILVA - CPF: 053.411.018-55 (RECORRIDO), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do D. Relator para dar parcial provimento ao recurso da parte reclamada para reconhecer a ocorrência do instituto jurídico da coisa julgada sobre parte dos pedidos formulados na presente demanda, eis que existem cobranças que se efetivaram após a quitação do contrato. Do mesmo modo dou parcial provimento ao recurso da parte reclamada para determinar que a repetição do indébito se dê na forma dobrada nos termos da Lei (CDC, art. 42, parágrafo único). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SIMILITUDE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – ACORDO REALIZADO EM OUTRA DEMANDA - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

1.
Demonstrado de forma evidente que as partes discutiram a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, na qual já foi proferida sentença que transitou em julgado, deve ser reconhecida a figura da coisa julgada, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para:

a) CONDENAR, a requerida a restituir o valor de R$ 3.870,72 (três mil, oitocentos e setenta reais e setenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INCP a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% contados do evento danoso (Súmula 43 STJ);

b) CONDENAR, a requerida a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ)..

[...]”

Em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos descontos incidentes em aposentadoria da parte requerente.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Nota-se que a parte requerida apresentou apenas um suposto contrato, sem junta-lo em sua integralidade, fornecendo uma assinatura avulsa, não capaz de comprovar a relação contratual.

Assim, à míngua de maiores comprovações nos autos, entendo que a tese de inexistência deva prevalecer, isto porque, inexistindo prova no sentido de que o autor tenha, por si ou representado por terceiro, efetivamente contratado os serviços junto à ré, inexiste relação jurídica.

Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo.

Assim sendo, não obstante as argumentações esposadas na peça defensiva acerca da contratação dos serviços pela parte Autora, que pudesse legitimar a existência do débito, possibilitando o reclamado ter agido no exercício regular do direito, forçoso reconhecer não ter esta logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, tal assertiva, não sendo demasiado assinalar que a hipótese dos autos não se adequa às disposições insertas no artigo 188, I do Código Civil, justamente pela ausência de provas.

In casu, é incontroverso que a prova acerca da contratação regular dos serviços caberia ao reclamado, haja vista a impossibilidade de o autor fazer prova negativa, bastando que comprovasse materialmente fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, conforme preceitua o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, vez que se beneficiaria com tal demonstração.

Era imprescindível, portanto, que o reclamado tivesse providenciado a juntada de documentos referentes ao contrato celebrado entre as partes, devidamente assinado pela reclamante ou cópia da gravação, caso o mesmo tenha sido realizado verbalmente mediante “call center”, mister do qual não se desincumbiu..

[...]”

Inicialmente, o recorrente arguiu a ocorrência de coisa julgada, sob o argumento de que a parte reclamante repete ação já julgada no Processo nº 1002008-98.2024.8.11.0001, ao fundamento que “é possível constatar de forma inequívoca a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido”.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao recorrente neste ponto. A coisa julgada, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e nos arts. 337, §4º, e 502 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de matéria já decidida por decisão judicial transitada em julgado.

No caso em apreço, a parte autora busca, nesta ação, o questionamento dos valores descontado em seu benefício do INSS. Contudo, conforme alegação do recorrente, este mesmo pedido já foi objeto de análise e decisão no Processo nº 1002008-98.2024.8.11.0001, em que as partes fizeram acordo, vazada nos seguintes termos:

Portanto, o desconto questionado nesta lide já foi objeto de acordo homologado nos autos nº 1002008-98.2024.8.11.0004, razão pela qual não pode ser questionada novamente nesta demanda, sob ofensa a coisa julgada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM HOLERITE. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega que o banco recorrido realizou descontos indevidos em seu holerite e inseriu seu nome no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, apesar da existência de decisão judicial anterior que declarou a inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o pedido formulado pelo recorrente já foi objeto de decisão transitada em julgado, caracterizando a ocorrência de coisa julgada e impedindo a rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada ocorre quando há igualdade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação atual e um processo anterior já decidido com trânsito em julgado, nos termos do artigo 337, § 4º, do Código de Processo Civil.

4. O processo nº 1038650-81.2021.8.11.0002 já analisou e decidiu sobre a inexigibilidade dos descontos e da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, com trânsito em julgado certificado em 24/03/2023.

5. A proposição de nova ação para discutir matéria já decidida viola o instituto da coisa julgada, sendo incabível a reabertura da questão por meio de outro processo.

6. O descumprimento de sentença deve ser arguido no processo de origem, conforme dispõe o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo inadequado o julgamento de nova demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado. Processo sem extinção de mérito.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em processo anterior que tenha transitado em julgado.

2. O descumprimento de sentença deve ser arguido nos autos do processo originário, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 337, § 4º; 485, inciso V; 505; 508; 516, inciso II.

Jurisprudências relevantes: TJMT, Recurso Inominado nº 1002788-62.2022.8.11.0051, Relator João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 25/09/2023; NU 1002632-40.2023.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Relator Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 02/10/2025, publicado no DJE em 13/02/2025; NU 1002745-35.2023.8.11.0005, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgada em 22/07/2024, publicada no DJE em 26/07/2024.

(N.U 1009539-47.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Logo, a presente ação deve ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reconhecer a ocorrência da coisa julgada e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo do D. Relator.

Infere-se do cotejo entre a presente demanda e aquela em que realizada a homologação de acordo entre as partes referente ao contrato narrado na exordial (autos nº 1002008-98.2024.8.11.0004); que naqueles autos houve a homologação de acordo em que houve a quitação do contrato nº 51-9689683/21, tendo a audiência sido realizada em data de 26/fevereiro/2024 e a sentença homologatória sido prolatada em data de 07/março/2024.

Nada obstante isso, a prova do presente feito aponta que a parte autora experimentou cobranças referentes aos meses de abril e junho/2024 (Id. nº 279622379), meses posteriores à quitação do contrato, logo, restando configurada a cobrança indevida, porquanto a quitação já havia sido efetivada por meio do acordo judicialmente homologado.

Nesse particular, merece parcial provimento o recurso da parte reclamada tão só para o fim de reconhecer a ocorrência da coisa julgada quanto ao que fora objeto daquela homologação, o que não se aplica às cobranças posteriores que foram, indevidamente, realizadas (meses de abril e junho/2024 – Id. nº 279622379), logo, não alcançadas pelo instituto jurídico da coisa julgada decorrente do acordo entabulado entre as partes.

Impõe ainda acrescer que a parte reclamada não formula outro pedido em seu expediente recursal, senão pelo reconhecimento da coisa julgada, de modo que quanto aos demais capítulos da sentença não houve a sua devolução a fim de alcançar reforma por fundamento diverso.

Assim é que deve ser verificada a reforma parcial àquilo que restou pleiteado no expediente recursal interposto pela parte reclamada a fim de que seja reconhecida a ocorrência da coisa julgada sobre as parcelas realizadas até a homologação do acordo entabulado (termo final março/2024).

Nesse ponto, tendo a prova no presente feito demonstrado a existência de duas cobranças (meses de abril e junho/2024), sem que tenha a parte reclamada demonstrado a sua restituição à parte autora, devida se mostra a sua condenação a título de dano material, entretanto, não no valor retratado no ato sentencial, mas sim especificamente quanto a tais cobranças – meses de abril e junho/2024.

Daí porque deve ser parcialmente acolhido o recurso inominado interposto pela parte reclamada para o fim de alcançar, em razão da verificação do instituto jurídico da coisa julgada sobre parte da matéria objeto da presente demanda, resultando na redução da condenação a título de dano material ao valor de R$483,84 (quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Quanto ao recurso da parte autora, de igual modo deve ser parcialmente provido.

A pretensão declaratória não merece sucesso, eis que o acordo anteriormente pactuado no qual alcançou a quitação do contrato afasta a alegação de inexistência do contrato.

Lado outro, merece sucesso a pretensão recursal que visa a aplicação da repetição do indébito na forma dobrada merece sucesso.

Uma vez verificada que a cobrança se deu de maneira indevida, porquanto já quitado o contrato (por meio do acordo homologado) deve a sua restituição se dar conforme rege a norma legal (CDC, art. 42, parágrafo único), isto é, na forma dobrada.

Vale, ademais, registrar, que a má-fé não se mostra imprescindível para que a repetição se dê na forma dobrada, bastando para tanto que haja afronta ao princípio da boa-fé objetiva, tal como ocorre no caso em exame, quando as cobranças se deram em razão de contrato já quitado.

Sobre o tema, colhe-se do E. STJ: : “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
(EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)
.

De modo que aplicando-se a dobra, a condenação a título de repetição do indébito alcança o montante de R$967,68 (novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Destarte, voto para conhecer de ambos os recursos,
dar parcial provimento ao recurso da parte reclamada
para reconhecer a existência de coisa julgada quanto à pretensão declaratória formulada pela parte autora, bem assim pelos pedidos indenizatórios (material e moral) relacionados às cobranças efetivadas até a data em que homologado o acordo que quitou o contrato que origina as cobranças, resultando na condenação tão só sobre as parcelas cobradas nos meses de abril e junho/2024 (comprovadas nos autos) e para
dar parcial provimento ao recurso da parte reclamante
para determinar que a repetição do indébito se dê na forma dobrada, alcançando à vista do reconhecimento da coisa julgada sobre parte do pedido e a prova dos autos, o montante de R$967,68 (novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) já na forma dobrada, mantendo-se os demais capítulos da sentença tal como prolatados.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz - Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025